Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-64.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e patrimoniais. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. Insurgência contra o montante arbitrado a título de indenização de danos extrapatrimoniais e honorários advocatícios. Arbitramento razoável diante das circunstância. Recurso desprovido.